Tribunal: STF
Processo: RE 88114
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE. O PRAZO DE QUE TRATA O PAR 1 DO ART. 78 DO CÓDIGO PENAL (COM A REDAÇÃO ANTERIOR A LEI N 6.416/77) ERA DE SER CONTADO A PARTIR DA DATA DO FATO GERADOR
DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. A LEI 6.416/77 ALTEROU, TODAVIA, ESSE CRITÉRIO PARA ESTABELECER COMO TERMO INICIAL DESSE PRAZO A DATA DO CUMPRIMENTO OU DA EXTINÇÃO DA PENA. APLICAÇÃO DO
ÚLTIMO CRITÉRIO, POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 75 DO CP. 
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.